Tribunal: STF
Processo: HC 268279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.039.259/SP (e-doc. 11).
 
2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva dos pacientes ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput e §§ 2º, 3º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 317, § 1º, do CP (corrupção passiva), 4º, al. “a” e § 2º, inc. IV, al. “a”, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura pecuniária), e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 3). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 12).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou  a ordem (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salienta estarem os pacientes presos preventivamente há 1 ano e 5 meses, sem que tenha sido encerrada a fase de resposta à acusação. Sustenta a existência de demora no compartilhamento do material obtido por meio de interceptações telefônicas e telemáticas, o que teria prejudicado a defesa, bem como aponta morosidade no desmembramento do feito em relação aos pacientes que se encontram custodiados. Pondera que a fase de instrução processual sequer se iniciou.

5. Requer, em sede liminar, seja assegurado aos pacientes o direito de aguardarem o julgamento do presente writ em liberdade, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que se reputarem adequadas ao caso. No mérito, pleiteia o relaxamento das prisões preventivas, sob o fundamento de excesso de prazo, com a consequente apreciação e eventual imposição de medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

Decido.

6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:

“E, ao contrário do alegado, não se verifica desídia do MM. Juiz a quo na condução do presente processo ou mesmo do i. representante do parquet, inexistindo, pois, excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se, as peculiaridades do caso, que envolve vinte réus, diversas testemunhas de acusação e defesa, o que impõe a análise de diversas petições e expedição de diversos mandados (de citação, intimação, prisão), e outros documentos.
Por aqui, observa-se que o juízo a quo procedeu à análise dos pleitos defensivos concernentes aos elementos indiciários solicitados, deferindo-os e determinando as providências necessárias para tanto, inexistindo qualquer abuso ou morosidade neste sentido (fls. 5456/5457 dos autos de origem).
Além disso, bem fundamentou a prematuridade do processo, em fase de citação dos denunciados, para indeferir o desmembramento dos autos (fls. 5697 dos autos de origem).
Acrescente-se, de todo modo, que a Lei não especifica um prazo para o encerramento do processo penal, mas sim estipula prazos para certos procedimentos, como parâmetros gerais, os quais, portanto, são impróprios, não acarretando, em regra, consequências ao processo se os atos forem realizados em tempo razoável, em consonância com o princípio constitucional implícito da razoabilidade.” (e-doc. 10, p. 6-7, grifos nossos)
     
7. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo no habeas corpus, frisou não constatada ilegalidade nas prisões, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto:

“No que concerne ao alegado excesso de prazo da instrução criminal, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a fim de evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
No caso dos autos, o processo envolve vinte réus, com advogados diferentes, diversas testemunhas de acusação e defesa, a necessidade de análise de múltiplas petições e expedição de diversos mandados concomitantes. A complexidade da causa é manifesta, pois diz respeito a intrincada organização criminosa focada em práticas delituosas como a comercialização de drogas apreendidas na atividade policial de repressão ao tráfico, bem como a solicitação de dinheiro a narcotraficantes sob investigação. Trata-se de investigação que teve origem em quebra de sigilo telemático e compartilhamento de provas oriundas de processos que tramitam perante a Justiça Federal, o que naturalmente demanda tempo adicional para a tramitação regular dos procedimentos necessários à garantia do devido processo legal.
Não se constata nos autos qualquer desídia do magistrado de primeiro grau ou do representante do Ministério Público na condução do feito. Ao contrário do alegado pelos agravantes, o juízo de origem apreciou tempestivamente os pleitos defensivos relativos aos elementos indiciários solicitados, deferiu-os e determinou as providências necessárias, realizou a revisão periódica das prisões preventivas e examinou os pedidos formulados pela defesa. A circunstância de que a defesa técnica precisou diligenciar para obter acesso ao material probatório não configura, por si só, desídia judicial, mas decorre da própria natureza complexa do processo e da necessidade de observância de procedimentos legais para o compartilhamento de provas oriundas de outras investigações.
O fato de o acesso integral ao material probatório ter demandado aproximadamente seis meses, conforme alegado, não caracteriza mora injustificada quando se considera que os elementos informativos utilizados para iniciar a investigação são oriundos de quebra de sigilo telemático de outros processos e que havia necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de tais provas. Ademais, conforme demonstra o detalhamento apresentado pelos próprios agravantes, o juízo de primeiro grau determinou reiteradamente as providências necessárias junto à Polícia Federal para viabilizar o acesso da defesa ao material probatório, tendo havido, inclusive, dificuldades de ordem técnica na disponibilização dos arquivos, circunstâncias que não podem ser atribuídas a inércia ou desídia do magistrado.
Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a inatividade estatal, e o Juízo de origem está conduzindo diligentemente o feito. A denúncia foi recebida em setembro de 2024, as respostas à acusação foram apresentadas em junho de 2025, e o processo encontra-se em fase de análise preliminar à instrução processual, com réus custodiados. O tempo decorrido, sopesado com a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de observância do devido processo legal, não autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Quanto à alegação de que o feito deveria ter sido desmembrado em relação aos réus presos, tal questão foi oportunamente analisada pelo magistrado de primeiro grau, que a indeferiu por entender prematura a medida naquele momento processual. Trata-se de decisão fundamentada que se insere na esfera de discricionariedade do juízo processante e que não configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
Por fim, no que tange à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, a matéria já foi devidamente enfrentada quando da apreciação dos fundamentos da prisão preventiva, tendo sido reconhecida a insuficiência de tais medidas diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente considerando que os agravantes são policiais civis que ocupavam posição de comando em organização criminosa voltada à prática de graves delitos.” (e-doc. 11, p. 3-4, grifos nossos)

8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

9. No caso dos autos, embora a consulta ao sítio eletrônico do TJSP não tenha permitido, em razão do segredo de justiça, a verificação do andamento processual, extrai-se das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes que o feito tem recebido regular impulso, com a adoção de múltiplas providências pelo magistrado de origem, evidenciando a inexistência de estagnação. No ato apontado como coator, o STJ consignou a acentuada complexidade da causa, que envolve diversos réus, assistidos por distintos advogados, além de numerosas testemunhas de acusação e de defesa, ressaltando, ainda, que o juízo de primeiro grau vem apreciando os pleitos defensivos, determinando as diligências necessárias, promovendo a revisão periódica das prisões preventivas, além de ter determinado “reiteradamente as providências necessárias junto à Polícia Federal para viabilizar o acesso da defesa ao material probatório, tendo havido, inclusive, dificuldades de ordem técnica na disponibilização dos arquivos, circunstâncias que não podem ser atribuídas a inércia ou desídia do magistrado”.

10. Ademais, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se, de fato, a elevada complexidade da persecução penal, a qual abrange a apuração de múltiplos delitos — organização criminosa, corrupção passiva, usura pecuniária, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas —, com análise de quebras de sigilo telemático e compartilhamento de provas oriundas de feitos em trâmite na Justiça Federal, contexto que, por si só, justifica maior lapso temporal para a tramitação do processo, afastando a alegação de excesso de prazo.

11. No que concerne à alegação de morosidade no desmembramento do feito, sob o argumento de que os pacientes se encontram custodiados, cumpre assinalar que, nos termos do art. 80 do CPP, o desmembramento constitui providência inserida no âmbito de discricionariedade do Juiz que preside a ação penal, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, à luz das peculiaridades do caso concreto. Não há, portanto, falar-se em ilegalidade, sobretudo porque, conforme consignado pelo STJ, a matéria foi oportunamente submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pleito por reputá-lo prematuro naquele estágio processual.

12. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator